Tribunal: CARF
Processo: 10283.720335/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720335/2013-03
ACÓRDÃO
1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGHI ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009

LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.
Não logrando a pessoa jurídica comprovar a execução de obras de
construção civil com fornecimento de materiais, os quais são incorporados
a elas, ainda que realizadas sob a modalidade de empreitada, as receitas
operacionais auferidas ficam sujeitas à alíquota de 32% (trinta e dois por
cento), aplicável à prestação de serviços em geral, para efeito de
determinar a base de cálculo do IRPJ sob o regime de tributação com base
no lucro presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente e Relator

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
2

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 583/589, apresentado em face do
acórdão no 16-88.911, exarado pela 4a Turma da DRJ/SPO, em 14/08/2019, às fls. 561/572, que
julgou improcedente a Impugnação protocolada, às fls. 475/486, contra Autos de Infração lavrados
pela DRF – Manaus-AM, às fls. 38/47, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo
relacionados, no montante total de R$ 3.236.311,31, inclusos principal, juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro
Presumido, referente aos anos-calendário de 2009:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 1.573.161,06
JUROS DE MORA (Calculados até 29/03/2013)
R$ 483.279,47
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 1.179.870,78
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 3.236.311,31

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
AUTO DE INFRAÇÃO
1. Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Manaus/AM, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 18/04/2013 (fls. 39 e 473), e intimada a recolher o crédito tributário
constituído relativo ao IRPJ, multa proporcional e juros de mora, referentes a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2009.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
3

2. Conforme descrito no Autos de Infração (fls. 38 a 46) e nos documentos anexos
(fls. 47 a 355), a contribuinte utilizou indevidamente o percentual de 8,00% para
apuração do IRPJ no regime do Lucro Presumido, em detrimento do parâmetro
correto de 32%.
3. Tendo em vista o apurado, foi lavrado, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, o seguinte Auto de Infração (AI):
3.1. IRPJ (fls. 38 a 46):
3.1.1. Aplicação Indevida de Coeficiente de Determinação do Lucro - a partir do AC
93 - Aplicação Indevida do Coeficiente de Determinação do Lucro – com fulcro nos
artigos 518 e 519, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
3.1.2. O crédito tributário, calculado até 03/2013, alcançou o montante de R$
3.236.311,31.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada (75,00%) é o artigo 44,
Inciso I, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 15/06/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61,
§ 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fl. 46).
IMPUGNAÇÃO
5. Irresignada com os lançamentos, em 17 de maio de 2013, a Recorrente
apresentou a impugnação às fls. 475 a 486, instruída com os documentos às fls.
487 a 558, nos seguintes termos:
(...)
2.2. A fiscalização baseou-se no art. 519 do RIR/1999, Parágrafo 1o, inciso III, letra
"b", para a presente lavratura, ou seja, a aplicação de 32% (trinta e dois por cento)
como alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, sob a alegação de que o
contribuinte estava operando como mero gerenciador de obras, ao invés de ser
partícipe em sua atividade operacional, ou seja, a de construir obras, utilizando-se
de materiais de seu estoque;
2.3. O enquadramento da empresa, no artigo 518, do referido RIR/1999, é, e
sempre foi, desde a sua fundação, no Código e Descrição da Atividade Econômica
Principal, 41.20-4-00 - Construção de edifícios, tendo como atividades secundárias:
Serviços de engenharia, de cartografia, topografia e geodésia, de arquitetura, de
desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, (doc. 01)
Testes e análises técnicas, de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias, ou seja, seu foco principal foi, sempre, a construção civil, e,
notadamente, no período mencionado no aludido Auto de Infração, a empresa
tinha um contrato junto ao Ministério dos Transportes (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes -Diretoria de Planejamento e pesquisa - DPP),
sob o n°. PP00.0.00.030/2009-00, datado de 04/03/2009, (doc. 04), bem como o
Termo de ajustamento n°. TT-051/2005-04, tendo como base o processo
administrativo n°. 50601.000091/2002-52 sobre o primeiro contrato n°. TT-
051/2005-00, (doc. 05), que, advinha desde o ano de 2005, sobre cálculos efetuados
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
4

pelo sistema de Medição de Obras/DNIT, ou seja, sobre trabalho operacional de
obras, que, inclusive, ratificava os termos, cláusulas e condições estabelecidos
desde o advento do primeiro contrato, em 2005, acima citado;
2.4. Há que se notar que, na Cláusula Segunda do Contrato n°. PP00.0.00.030/2009-
0 É DESTACADO O SEGUINTE: "... DO REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços
contratados, serão executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
atendidas as especificações fornecidas pelo DNIT, devendo a CONTRATADA alocar
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as
medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Ou seja, a empresa
fora contratada para a execução de uma obra, e, que foi destacada, como sendo:
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para as Obras de Restauração da
Rodovia BR-174/AM - CREMA 2a. ETAPA, Lote único, evidenciando-se, desse modo,
a execução de uma atividade operacional física, pois, para se definir um Projeto
Executivo é necessário que se faça presente a ação física operacional, não sendo,
tão somente, uma atividade de gestão administrativa;
2.5. No mesmo período, a empresa teve o contrato formalizado junto à Secretaria
de Estado de Infra-Estrutura, do Estado do amazonas, sob o n°. 032/2009-SEINF,
(doc. 06), onde, em suas Cláusulas Primeira e Segunda estabelecem o seguinte:
"CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
Por força deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE
para ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENÇÃO
DE PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NAS ORLAS DOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA,
BORBA, JUTAÍ, MANACAPURU, PARINTINS, TONANTINS E UARINI/AM, ..."
"CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÃO
As obras e serviços serão realizados sob o regime de empreitada por preço global"
(grifo nosso)
Ressaltando-se, que as atividades da empresa resultam em execuções operacionais,
que carecem de pessoal, equipamentos e materiais para a sua efetividade.
2.6. O que é definido com o termo MEDIÇÃO?
Nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - NFS-e, que a empresa utilizou para a
comprovação de suas atividades exercidas nos referidos Contratos acima citados, a
Discriminação dos Serviços é: "MEDIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO RELATÓRIO
PERIÓDICO N°. 01 (RP-01) AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E
EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS HIDROVIÁRIOS NO ESTADO DO
AMAZONAS, LOTES I, II E III, NO PERÍODO DE 14/01/2009 A 07/02/2009 DO TERMO
DE CONTRATO N°. 01.10.00.0002/2009-00. (Texto extraído das NFS's n°. 00000210,
00000229, 00000230, 00000245, 00000256, 00000266, 00000277, 00000329 e
00000331, como exemplo); (doc. 07)
As Regras da Medição na Construção Civil são:
"As medições de um projeto ou de uma obra consistem na quantificação objetiva,
global e específica, dos diferentes trabalhos e encargos definidos.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
5

Processo de cálculo
As medições podem ser efetuadas, tendo por base os elementos constituintes de um
projeto ou de uma obra.
A elaboração de um mapa de medições deve ter uma sequência, que esteja de
acordo com a ordem dos trabalhos a executar em obra, reunindo em grupos
distintos e ordenados os diferentes trabalhos existentes.
Objetivos e importância das medições
Por norma, as medições têm os seguintes objetivos:
1.- Possibilitar a determinação prévia de custos e a orçamentação, total ou parcial,
de uma obra;
2.- Permitir a quantificação de materiais, de mão-de-obra, de equipamentos e
outros encargos a utilizar numa obra;
3.- Estabelecer uma base comum para a elaboração de orçamentos e de prazos de
execução, necessários à apresentação de propostas para concorrer à execução de
uma obra adjudicada;
4.- Permitir a análise e o controle de custos durante a execução de uma obra,
possibilitando às empresas uma adequada gestão dos seus recursos financeiros;
5.- Facilitar às empresas uma correta gestão dos seus recursos humanos,
adaptando-os o melhor possível aos trabalhos existentes, em função das suas
qualificações profissionais e das disponibilidades de cada momento;
6.- Permitir às empresas a elaboração, ou verificação, de rendimentos de mão-de-
obra, materiais e equipamentos, que lhes permitam uma maior confiabilidade na
análise e cálculo de orçamentos;
7.- Indicar os diversos custos, que constituem o preço total de uma obra,
designadamente, os custos diretos e indiretos
3. ANÁLISE DOS FATOS
1.- Quais são as FORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, no
tocante ao LUCRO PRESUMIDO?
Conceito
O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da
base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não
estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real.
O imposto de renda é devido trimestralmente à medida em que os lucros forem
sendo auferidos.
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
Aplicam-se à CSLL ( Lei n° 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.
Podem optar pelo lucro presumido
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
6

A partir do ano-calendário de 1999 podem optar pela tributação com base no Lucro
Presumido as pessoas jurídicas cuja receita bruta, no anocalendário imediatamente
anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 ou ao limite proporcional
de R$ 4.000.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividades no ano, se
inferior a doze meses.
No ano de início de atividades, a pessoa jurídica pode optar pelo lucro presumido
independentemente de limite de receita bruta.
Não estão impedidas de optarem pelo lucro presumido as pessoas jurídicas:
1. constituídas sob a forma de sociedades por ações de capital aberto;
2. constituídas sob qualquer forma societária, de cuja capital participem entidades
da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
3. que tenham sócio ou acionista residente ou domiciliado no exterior;
4. que sejam filiais, sucursais, agências ou representações, no País, de pessoas
jurídicas com sede no exterior;
5. cuja receita de venda de bens importados seja superior a 50% da receita bruta da
atividade, nos casos em que esta seja superior a R$ 994.440,00.
2.- como deveria ser conceituado o LUCRO PRESUMIDO, para que a empresa
pudesse ser enquadrada?
A partir de 01/01/97, as pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real
poderiam optar pela tributação com base no lucro presumido, cuja apuração é
trimestral, com períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada anocalendário. A opção é definitiva para
todo o ano calendário e deve ser manifestada com o pagamento da primeira quota
ou quota única do imposto devido, correspondente ao primeiro período de
apuração (RIR/99, art. 516).
Podem optar as pessoas jurídicas que:
a) no ano-calendário anterior tiverem receita bruta total que, acrescida das demais
receitas e dos ganhos de capital, não seja superior a R$ 24.000.000,00, RIR/99, art.
516. Para os fatos geradores ocorridos nos anos de 1996 e 1997, o limite era de R$
12.000.000,00; e
b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade
exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica.
c) as demais pessoas jurídicas que não se enquadrem nas condições a que se
referem o item "b" anterior, observado o limite de receita bruta, poderão, a partir
de 01/01/99, exercer a opção pela sistemática do lucro presumido, inclusive:
c.1)- as sociedade civis de profissão regulamentada;
c.2)- as pessoas jurídicas que exploram atividade rural;
c.3)- as sociedade por ações, de capital aberto;
c.4)- as empresas que se dediquem à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis e à execução de obras da construção
civil; (grifo nosso)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
7

A base de cálculo do imposto e do adicional, decorrente da receita bruta, em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração, obedecidas as
demais disposições (Lei 9.249/1995, artigo 15; e Lei 9.430/1996, artigos 1o e 25,
inciso I). (grifo nosso)
Assim sendo, a empresa não infringiu quaisquer dispositivos legais, no tocante à
aplicação de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida no período de
apuração, referente ao Imposto de renda pessoa Jurídica.
O que acontece nas empresas que operam na Construção Civil?
Essas empresas, como as demais empresas de prestação de serviço no Brasil,
tinham de elaborar sua contabilidade em atendimento pleno ao Regime de
Competência, o qual determina que as receitas e despesas devem ser registradas,
quando da ocorrência dos eventos econômicos, que as determinem, e não nos
momentos, em que os valores são recebidos ou desembolsados.
E sempre buscando compatibilizar o registro da receita ao momento adequado em
que se dá o registro dos custos e despesas associados à geração das
correspondentes receitas.
Uma forma sempre vista como adequada para esse reconhecimento é que a sua
contabilidade de custos, como para as demais empresas, determinasse o registro
dos eventos financeiros e em especial dos não financeiros nos momentos
adequados, com os provisionamentos devidos, inclusive registro de despesas de
depreciação e amortização de ativos associados aos contratos de construção.
Feitos esses registros de custos e despesas, em atendimento pleno ao Regime de
Competência e demais Princípios de Contabilidade, seguia-se o registro das
receitas, que deveria se dar nos momentos dos faturamentos, mas que, a depender
do timming de emissão das faturas, se ocorrida em mês posterior à execução dos
serviços, necessário se fazia então o registro das medições de serviços, com a
utilização do procedimento e conta contábil de provisão de receitas, em geral
denominada de Direitos a Faturar.
Essa conta era, e ainda, é utilizada como uma conta transitória ao registro
definitivo das faturas emitidas, como também, deve ser o tratamento com os custos
e contas a pagar dos subempreiteiros e fornecedores de serviços, usualmente,
contratados nessa atividade empresarial, sendo que, nesse caso, a conta de
obrigações associadas aos custos de serviços prestados contratados se denomina
usualmente de Serviços Medidos a Faturar.
Algumas empresas, no entanto, em geral, as maiores empresas, companhias
abertas, já adotavam o que veio a ser regra com as mudanças para o CPC, o que,
sempre, foi incentivado, baseado em Norma Internacional antiga e, também, por
existir possibilidade fiscal aplicável.
E, a empresa não se omitiu, em momento algum, em seu posicionamento, no
tocante à aplicação da regra, usualmente utilizada pelas empresas especializadas
em construção civil, conforme sua DIPJ/2010 (doc. 08).
(...) (grifos e negritos do original)

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
8

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Auto de Infração, às fls. 38/47, e a Impugnação apresentada, às fls.
475/486, a 4a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão no 16-88.911, em 14/08/2019, às fls. 561/572,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado, juntamente com a multa de ofício no percentual de
75% e juros de mora. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 8%.
Apenas a empresa que comprovar, com documentação pertinente, o exercício de
atividades compatíveis com o percentual de 8%, poderá utilizá-lo para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ na sistemática do Lucro Presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários

A ciência da sobredita decisão alusiva à LAGHI ocorreu por meio de Aviso de
Recebimento – AR, em 18/09/2019, às fls. 580. Indignada, em 16/10/2019, apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 583/589, e repisou os pedidos e causas de pedir arguidos na fase impugnatória.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
9

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. A Recorrente foi intimada da decisão recorrida em 18/09/2019, através de AR, às fls.
580, tendo protocolado o recurso voluntário em 16/10/2019, às fls. 583/589, portanto, dentro do
prazo legal de 30 dias.
2
DO MÉRITO
2.1 DA INTRODUÇÃO

Em apertada síntese, a infração relativa à aplicação indevida de coeficiente de
determinação do Lucro Presumido indicada pelo Fisco baseou-se no fato de ter constatado nos
documentos fiscais carreados aos autos – 139 Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de Serviços e
contratos firmados -, ambos relativos ao ano-calendário de 2009, que a LAGHI teria aplicado
incorretamente o percentual de 8% sobre a Receita Operacional auferida - R$ 30.129.013,06 - para
apuração do IRPJ, pelo regime de tributação do Lucro Presumido, em detrimento do parâmetro
correto de 32%, nos termos do art. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea “a”, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIRI/99.
Irresignada
a
Recorrente
atravessou
peça
impugnatória
combatendo
exclusivamente a suposta incorreção de percentual apontada, visto que sustentou não se tratar de
mero gerenciador de obras, como inferiu a Autoridade Fiscal, mas de partícipe na sua atividade
operacional, quer dizer, constrói obras utilizando-se de materiais de seu estoque.
Aduziu que desde a sua fundação a principal atividade econômica é de construção
de edifícios – CNAE no 41.20-4-00 -, além de outras secundárias, ou seja, seu foco sempre foi a
construção civil, notadamente no período fiscalizado, quando firmou contrato de empreitada por
preço global, em prol de execução de obras, responsabilizando-se pela alocação de todos os
equipamentos, pessoal e material necessários, junto ao Ministério dos Transportes (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP), sob o no
PP-00.0.00.030/2009-00, datado de 04/03/2009, (doc. 04).
Acrescenta que, no ano-calendário de 2009, também estava em execução (...) o
Termo de ajustamento n°. TT-051/2005-04, tendo como base o processo administrativo n°.
50601.000091/2002-52 sobre o primeiro contrato n°. TT-051/2005-00, (doc. 05), que, advinha
desde o ano de 2005, sobre cálculos efetuados pelo sistema de Medição de Obras/DNIT, ou seja,
sobre trabalho operacional de obras, que, inclusive, ratificava os termos, cláusulas e condições
estabelecidos desde o advento do primeiro contrato, em 2005, acima citado. (...) No mesmo
período, a empresa teve o contrato formalizado junto à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, do
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
10

Estado do amazonas, sob o n°. 032/2009-SEINF (doc. 06), cujo regime de execução envolvia obras
e serviços realizados sob o regime de empreitada por preço global, demonstrando, em ambos os
casos, sob sua ótica, a clarividência que foi contratada para execução de obras, as quais careciam
de pessoal, equipamentos e materiais para concretização.
O Aresto recorrido, ao apreciar os elementos constantes dos autos, especialmente
os contratos carreados e mencionadas pela Recorrente, manteve integralmente a autuação, pois
concluiu que inexistem dúvidas que se trata de contratos para prestação de serviços de
engenharia, sujeito, portanto, ao percentual de 32% na apuração da base de cálculo do Lucro
Presumido.
Na peça recursal, a Recorrente requereu a reforma integral do Acórdão atacado
repisando os pedidos e causa de pedir esgrimidos na fase impugnatória.
Antes de nos inclinarmos na análise detalhada da infração combatida, é salutar
trazermos entendimentos dogmáticos, doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema: Coeficiente
de determinação do Lucro Presumido.

2.2 DOS ENTENDIMENTOS DOGMÁTICOS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDÊNCIAIS

Inicialmente, importar esclarecer que para o IRPJ apurado sob o regime do lucro
presumido, os percentuais aplicáveis na determinação de sua base de cálculo encontram-se
definidos nos arts. 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999)1, vigente à época dos fatos geradores auditados.
Outrossim, consoante o disposto no § 7o, inciso II, do art. 1o, c/c com o inciso II, do
art. 32, ambos da Instrução Normativa SRF no 480/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF n°

1 Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, e Lei n" 9.430, de 1996,
arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo
único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se
aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. (g.n.)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
11

539/20052, em vigor durante o período fiscalizado, no âmbito da construção civil – entendido por
todas as atividades que envolvam a produção de uma obra que se incorpore permanentemente ao
solo3 -, só era passível de aplicação do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do
IRPJ, a construção por empreitada com emprego de materiais, quer dizer, a contratação na
modalidade total responsabilizando-se o contratado pelo emprego de todos os materiais
necessários à execução da obra e que serão a esta incorporados.
Dessa forma, somente as receitas operacionais decorrentes da construção civil por
empreitada, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, os quais devem ser incorporados a obra, estarão sujeitas à
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para fins de cálculo do IRPJ. Ressalve-se que não
serão considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e
os materiais consumidos na execução da obra.
Já as receitas relacionadas à construção civil, mesmo que por empreitada, com
fornecimento parcial de materiais ou unicamente de mão de obra – até nos casos em que
eventualmente para execução do serviço seja necessário o uso de pessoal, equipamentos ou
materiais -, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento), nos
termos do art. 519, § 1o, inciso III, alínea “a”, do RIR/99.
Neste ponto, é salutar evidenciar o significado do termo “empreitada” e quem nos
socorre são os ensinamentos de De Plácido e Silva, que em seu Vocabulário Jurídico (Forense, RJ,
24a edição, 2004, pg. 522), assim estabelece:

2 Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do
capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução
orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) reterão, na
fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os
pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
(...)
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
(...)
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
(...)
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa:
(...)
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de
renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da
Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, de que
trata o inciso II do art. 1o, e aos serviços hospitalares, de que trata o art. 27. (g.n.)
3 Cf. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 268: “por serviços de
construção civil entende-se a atividade de execução material dos projetos de engenharia (aspecto dinâmico), tendo
por finalidade (aspecto estático) a produção de uma obra que se incorpora ao solo.”
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
12

“EMPREITADA. Derivado do grego empractos (o que se faz), quer o vocábulo
designar, em sentido amplo, tudo que é feito por ofício de outrem, seja
pessoalmente por si ou por sua direção.”
No sentido jurídico, então, é o contrato em virtude do qual um dos contratantes
comete a outro a execução de um determinado serviço, mediante certa retribuição
proporcional ao serviço executado, ou a que for ajustada.
E, nestas condições, tanto compreende a empreitada de obra ou de construção,
como a empreitada para a feitura de qualquer outra espécie de trabalho ou
serviço.
Apresenta-se como modalidade de contratação de serviços.
(...)
Pode ser parcial ou total: com ou sem o fornecimento de material.” (g.n)
No âmbito doutrinário, tem-se conceituado empreitada como o contrato em que
uma das partes se propõe a fazer ou a mandar fazer certa obra ou serviço, mediante remuneração
determinada ou proporcional ao serviço executado.
No Código Civil (Lei no 10.406/2002), a empreitada é tratada nos artigos 610 a 626 e
prevê a possibilidade de o empreiteiro aplicar na execução de determinado trabalho somente
mão-de-obra ou mão-de-obra com fornecimento de materiais, sendo que este não se presume,
devendo decorrer da lei ou da vontade das partes.
Assim, complementando o conceito de empreitada, tem-se que é o contrato pelo
qual um dos contratantes se obriga a executar determinado serviço ou obra, mediante
remuneração, podendo, ou não, fornecer os materiais necessários ao mister que se propõe levar a
efeito.
Como visto, a empreitada não diz respeito somente à execução de obras de
construção civil, podendo ser contratada, sob essa modalidade, a realização de qualquer outra
espécie de trabalho ou de serviço.
Prosseguindo com nosso desiderato, a Lei no 8.666/1993, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 6o, assim distingue “obra” de
“serviço”, com nossos grifos:
“Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;”
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
13

Destarte, restou hialino que a mera utilização do termo “empreitada”, em contratos
celebrados, quer com órgãos públicos, quer com particulares, não autoriza, aprioristicamente,
inferir se tratar de atividade relacionada à área de construção civil, uma vez que seu conceito é
mais amplo, e pode abranger o fornecimento de qualquer outro serviço, tampouco que engloba o
emprego de todos os materiais essenciais à execução de determinada obra.
Sinteticamente, apenas se admite a coeficiente de 8% para apuração da base de
cálculo do IRPJ, pela forma de apuração do lucro presumido, no âmbito da engenharia civil, nos
casos em que há a contratação da construção por empreitada total com emprego de todos os
materiais necessários à execução da obra, os quais serão a ela incorporados. De outro giro, mesmo
se tratando de similar atividade contratada por empreitada, entretanto com fornecimento parcial
de materiais ou unicamente de mão de obra, o percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ)
será de 32% (trinta e dois por cento).
É substancial em benefício de demonstrar a correção dos entendimentos
expressados, trazer à colação jurisprudências das Câmaras Baixa e Alta deste Tribunal que
corroboram com nossa acepção:
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de
8% (oito por cento), considera-se atividade de construção civil aquela que envolva
a produção de uma obra no solo, a qual, para sua remoção, somente pode vir a
ser derrubada, demolida ou desmantelada, não se tratando, pois, de fixação de
um bem já construído ao solo, ou de montagem de um bem no solo, o qual, para
sua retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer tempo.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de
8% (oito por cento), tratando-se de atividade de construção civil, a contratação
por empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra. (Acórdão no 9101-002.541 – 1a Turma. Sessão de
07/02/2017)
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Aplica-se o percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8% (oito por
cento) à atividade de construção civil, que é a produção de uma obra no solo. A
manutenção de equipamentos não se equipara à construção civil. (Acórdão no
9101-002.943 – 1a Turma. Sessão de 08/06/2017)
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
14

LUCRO PRESUMIDO. ALÍQUOTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
A alíquota aplicável para apuração do lucro presumido das empresas prestadoras
de serviços equivalentes ao de construção civil por empreitada com o emprego de
materiais é de 8% para IRPJ. (Acórdão no 1302-001.199 – 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária. Sessão de 09/10/2013)
Esclarecidos os enfoques jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema,
abalizados nestes analisaremos o caso concreto.

2.3 DA APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO

A matéria posta à apreciação desta Turma refere-se à determinação do percentual
de presunção do lucro presumido (IRPJ) no que se relaciona às atividades da Recorrente, se de 8%
(oito por cento), como de construção civil para execução de obras com empreitada global, ou se
de 32% (trinta e dois por cento), caracterizada como de prestação de serviços em geral.
Atendo-nos às argumentações da Recorrente de que os contratos e notas fiscais
carreados aos autos e apreciados pelo Fisco, diferente do entendimento deste, demonstram que
sempre atuou em consonância com seu objeto social, ou seja, voltado para execução de serviços
de engenharia, arcando com todos custos e despesas inerentes, em prol de atender todos os
objetivos contratuais firmados, apreciamos os elementos fiscais suscitados – NF-e e Contratos - e
concluímos que não merece qualquer retoque o Aresto atacado. A saber.
Compulsando as NF-e juntadas às fls. 48/186, destacamos que:
a) Todas as NF-e emitidas são de serviços;
b) Na discriminação do serviço, verifica-se que foram emitidas em razão de se tratar de:
medição parcial do projeto...; estudos preliminares da obra... que tem como objeto projeto
de ...; medição final... objeto é a prestação de serviço...; elaboração de carta consulta;
serviços de gerenciamento e supervisão de obras; serviços técnicos de engenharia; serviços
de elaboração de projeto, dentre outros similares; e
c) Todos os Impostos Sobre Serviço – ISS destacados incidiram sobre o valor total do
documento fiscal, a princípio demonstrando que não houve emprego de materiais.
Quanto aos objetos dos contratos que alegou, às fls. 187/355, reforçam a inferência
que prestava exclusivamente serviço. Vejamos:
a) TT-051/2005-00, às fls. 187/193 – Supervisão, Coordenação e Controle de Obras de
Pavimentação e Melhoramentos:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
15

b) PP-00.0.0.00.0050/2009-00, às fls. 194/201 - Elaboração de Projetos Básico e Executivo de
Engenharia para as Obras de Restauração das Rodovias ...:

c) SUHAB no 08-02-/2009, às fls. 202/211 – prestação de serviços de levantamento...:

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
16

d) DNIT – 01.1.0.00.0002/2009-00, às fls. 212/223 - Elaboração de Projetos Básico e executivo de
engenharia para construção...

e) PP – 00.0.00.030/2009-00, às fls. 224/230 - Elaboração de Projetos Executivo de
Engenharia para as Obras de Restauração...:

f) Termos dos Contratos nos: 025, 032, 031, 076, 083, 098, 099, 100 e 101/2009 – SEINF, às
fls. 231/355: Elaboração de projetos de engenharia...:

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
17

Impende ressalvar que os objetos dos Termos dos Contratos nos: 082 e 097/2009 –
SEINF, às fls. 275/284 e 295/294, respectivamente, englobavam a execução de obras, consoante
excertos abaixo, todavia ao acareá-los com as notas fiscais emitidas no período – exclusivamente
de prestação de serviços -, a única dedução plausível é de que não foram realizadas no ano
fiscalizados:
a) 082/2009:

b) 097/2009:

Igualmente contribuem para robustecer nossa ilação, as seguintes constatações:
a) nas DCTF, às fls. 358/384, não há declaração de débitos de IRPJ;
b) na DIPJ, às fls. 385/400, notadamente na Ficha 14 A, verifica-se que apurou saldos
negativos nos trimestres, em virtude de ter aferido a base de cálculo do IRPJ trimestral,
pela forma de tributação do lucro presumido, utilizando-se do coeficiente de 8% sobre a
receita bruta, contudo as antecipações, mediante retenção de IRRF, foram superiores; e
c) Na apontada DIPJ, esdruxulamente, no que toca à base de cálculo da CSLL, de acordo com
a Ficha 18 A, utilizou o coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo da CSLL
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720335/2013-03
18

trimestral!!!, em vez de 12%, razão da inexistência nestes autos do lançamento reflexo
dessa contribuição, dada a relação de causa e efeito em relação ao lançamento do IRPJ.
Em resumo, é natural que nestes contratos públicos prevejam que a contratada
arcará com todos os custos/despesas envolvendo equipamentos, pessoal e material necessários,
todavia sem desbordar dos limites impostos pelo objeto firmado.
Nesse racional, não duvidamos que a Recorrente, em prol de realizar os
compromissos acordados, tenha dispendido recursos relacionados aos custos/despesas com:
aluguel de equipamentos utilizados, seus empregados ou contratados e com os materiais
aplicados – vide relatórios e demais provas carreados aos autos às fls. 590/753 -, entretanto, a
atividade executada está a léguas de ser passível de enquadramento como uma construção por
empreitada total com emprego de todos os materiais necessários à execução da obra, os quais são
incorporados a esta, conforme vimos, única situação admissível, no âmbito da construção civil, de
aplicação do coeficiente de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ.
Isto posto, perante os elementos constante dos autos e, portanto, na seara de
nossa apreciação, é forçoso concluir que as atividades executadas pela LAGHI consistiam na
prestação de serviço, na área de engenharia civil, ainda que realizadas sob a modalidade de
empreitada e arcando com os custos/despesas apontados, estando sujeitas as receitas
operacionais assim auferidas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
determinação da base de cálculo presumida do IRPJ.
Desse modo, oriento meu voto no sentido de manter irretocável o acórdão
recorrido.

3
DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 772
DF CARF MF
Original